Tribunal: STF
Processo: HC 186880
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do Pedido de Extensão no Habeas Corpus 528.382/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS.
    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/13), lavagem de capitais (art. 1º da 9.613/1998), tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 
    Colhe-se do decreto prisional (Doc. 3, fls. 48-56):
    Cuida-se de representação pela prisão preventiva, bem como por busca domiciliar, sequestro e bloqueios de bens móveis, imóveis e contas bancárias formulada pelo GAECO - Núcleo de Ribeirão Preto em face de DANIELA FURQUIM CAMARGOS, MOISÉS ZAGATO DE MOURA, DIEGO RAYOL DA COSTA, ISABELA CRISTINA DE OLIVEIRA, PEDRO ALESSANDRO DE OLIVEIRA, GUSTAVO TOSTA DOS SANTOS, ALESSANDRO FELÍCIO DA SILVA, o “NEGUINHO”, CPF nº 220.439.328-29, RG nº 34.718.489. 
    Os pedidos vem lastreados em investigação efetivada no bojo do PIC n. 32/2018, bem como no processo cautelar de interceptação telefônica deste juízo nº 0034476-74.2018.8.26.0506.
    Consta na representação que iniciada a investigação visando a monitorar a atuação de “QUADROS FEMININOS” da facção criminosa, as interceptações de comunicações telefônicas confirmaram que as linhas realmente eram utilizadas por mulheres, as quais tratavam, continuamente, de assuntos ilícitos, muitos dos quais envolvendo a facção criminosa “PCC”; muitos dos diálogos tratavam, também e de forma explícita, dos assaltos a bancos/empresas de valores praticados pelo falecido integrante do “PCC”, ÉVERTON LUIZ CAMARGOS, vulgo “BUCHECHA”, então integrante da “SINTONIA DOS 14”, quadro de alto escalão de âmbito estadual da facção. 
    A partir do monitoramento e dos contatos da viúva de Everton, DANIELA FURQUIM CAMARGOS, obteve-se sucesso na identificação de uma série de atividades ilícitas ligadas ou que giravam em torno do falecido ÉVERTON LUIZ CAMARGOS, permitindo descortinar e delimitar a atuação dos investigados em diferentes frentes marginais, integrando distintos núcleos de graves práticas criminosas, sendo elas: 
    - Organização criminosa (“PCC-Primeiro Comando da Capital”): falecido EVERTON LUIZ CAMARGOS, o “Buchecha”, DIEGO RAYOL DA COSTA, o “DG”, “Clone” ou “Volks” e PEDRO ALESSANDRO DE OLIVEIRA;
    - Roubos a empresas de valores e a bancos: falecido EVERTON LUIZ CAMARGOS, o “Buchecha” GUSTAVO TOSTA DOS SANTOS e ALESSANDO FELÍCIO DA SILVA os quais teriam participado dos assaltos/latrocínios tentados/consumados contra a empresa BRINKS em Rib. Preto/SP aos 29/10/2018, contra carro-forte da empresa PROTEGE na 1 estrada que liga Rib. Preto/SP a Cajuru/SP aos 07/11/2018 e, finalmente, contra agências bancárias em Frutal/MG na madrugada de 08/11/2018 (durante o qual EVERTON veio a óbito em confronto com a Polícia Militar);
    - Tráficos de drogas e associações aos tráficos, subdivididos em quatro núcleos distintos:
    A) ÉVERTON LUIZ CAMARGOS (falecido), DANIELA FURQUIM CAMARGOS e MOISES ZAGATO DE MOURA: ex e atual proprietária e o “gerente” do ponto de tráfico de drogas “a Brasileira” em Guarulhos/SP; 
    B) GUSTAVO TOSTA DOS SANTOS, MAICON DOUGLAS MEIRA FABIU e outros: do que resultou na prisão em flagrante delito de MAICON e outros asseclas/funcionários do tráfico de GUSTAVO em poder de mais de 30kg de droga aos 2 13/03/2019 , na cidade de Ribeirão Preto/SP; 
    C) DIEGO RAYOL DA COSTA, ISABELA CRISTINA DE OLIVEIRA e PEDRO ALESSANDRO DE OLIVEIRA: os quais negociam grandes quantidades de drogas na cidade de Jardinópolis/SP, inclusive por e para o irmão preso de ISABELA, PEDRO;
    D) ALESSANDRO FELÍCIO DA SILVA e outros, atuante na cidade de Ribeirão Preto/SP.
    Eis o breve relatório. Fundamento e DECIDO 
    Aprecio inicialmente a representação pela prisão preventiva.
    O pedido comporta parcial deferimento. 
    Observo que os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal encontram-se presentes em relação aos investigados Diego Rayol da Costa, Daniela Furquim Camargos, Moisés Zagato de Moura, Isabela Cristina de Oliveira e Pedro Alessandro de Oliveira. 
    Os detalhados relatórios de investigação, com transcrição de extenso material colhido durante as interceptações telefônicas, além de pesquisas de Boletins de Ocorrência anteriores envolvendo os representados e delimitando sua atividade criminal pretérita, trazem prova da materialidade e indícios suficientes da autoria dos delitos de organização criminosa armada (art. 2º da Lei 12.850/13), associações ao tráfico de drogas, tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06) e lavagem de valores (art. 1º, Lei n. 9.613/1998). 
    […]
    A atuação delituosa de Daniela Furquim Camargos também restou evidenciada pelos muitíssimos diálogos interceptados desde o início desta medida cautelar. Conforme se observa a fls. 7 da representação, Daniela é viúva de Everton Luiz Camargos, ocupante de patamar elevado na facção PCC, qual seja, a "sintonia dos 14". Éverton, pelo que se apurou, além de outras atividades ilícitas tais como roubos, era proprietário de um ponto de tráfico de drogas (lojinha ou biqueira) conhecido como "Brasileira", na cidade de Guarulhos. 
    Após sua morte aos 08/11/2018, Daniela travou diversos diálogos telefônicos que evidenciam que ela assumiu o controle indireto do referido ponto de tráfico de Guarulhos, atuando em parceria com o "gerente" local, Moisés Zagato, o Godô. Daniela usufruía da renda proporcionada pelo "arrendamento" daquele ponto de comércio de entorpecentes e em vários diálogos faz referências aos valores que tem a receber dos arrendatários, conforme se vê nas transcrições de fls. 16/17. 
    […]
    Por fim, com relação a Daniela, a representação traz ainda transcrições de áudios que indicam que o dinheiro obtido ilicitamente com o comércio de drogas e outras atividades ilícitas praticados pelo falecido Éverton foi branqueado ao longo dos anos, empregado na aquisição de bens, dentre os quais, um imóvel situado na rua Doutora Edelma de Carvalho, 355, Jd Alexandre Balbo, Ribeirão Preto; um veículo Fiat/Fiorino 2008/2009, placas EEZ 0169, registrado em nome do falecido, e uma moto Honda/Biz, placas GJB 1579, em nome da própria Daniela. 
    Ao julgar o Habeas Corpus 528.382/SP, o Superior Tribunal de Justiça converteu a custódia preventiva da corré ISABELA CRISTINA DE OLIVEIRA em prisão domiciliar, por ser mãe de uma criança de 2 anos de idade.
    Alegando que a paciente está em situação idêntica à da corré beneficiada, a defesa formulou pedido de extensão dos efeitos da ordem concedida nos autos de referida impetração, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no entanto, indeferiu o pedido em julgado assim ementado (Doc. 3, fl. 205): 
    PROCESSO PENAL. PEDIDO DE EXTENSÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO DOMICILIAR. EXTENSÃO DOS EFEITOS À CORRÉ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 580 CPP. PEDIDO INDEFERIDO. 
    1. Dispõe o art. 580 do Código de Processo Penal, "no caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros".
    2. In casu, verifica-se que as corrés se encontram em circunstâncias fáticas diversas, o que impede a extensão dos efeitos desse acórdão que deferiu a prisão domiciliar a corréu Isabela Cristina de Oliveira. Isso porque, a ora requerente exerce posição de liderança na associação criminosa voltada ao tráfico de drogas em grande escala, apontada como extensão da facção criminosa denominada PCC. Consta, ainda, que ela detinha informações privilegiadas sobre o funcionamento do grupo criminoso e era a responsável pelo comando de um ponto de tráfico de drogas na cidade de Guarulhos, em substituição às atividades anteriormente exercidas por seu companheiro falecido, que era um dos líderes do grupo criminoso.
    3. Pedido de extensão indeferido.
    Nesta ação, a defesa reitera a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Ressalta que a paciente está em situação idêntica à da corré na ação penal de origem, cuja prisão preventiva foi convertida em domiciliar. Requer a impetrante, assim, seja concedida a ordem, para revogar o decreto prisional.
    É o relatório. Decido.
    No tocante à extensão dos efeitos da decisão concedida à corré nos autos do Habeas Corpus 528.382/SP, o Superior Tribunal de Justiça consignou a inexistência de identidade de situações, a impedir a concessão do benefício. Confira-se: 
    [...] O pedido de extensão da ordem deferida à corré Isabela Cristina de Oliveira não comporta provimento. 
    Nos termos do art 580 do Código de Processo Penal, "no caso de concurso de agentes [...], a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros". 
    In casu, verifica-se que as corrés se encontram em circunstâncias fáticas diversas, o que impede a extensão dos efeitos desse acórdão que deferiu a prisão domiciliar a corréu Isabela Cristina de Oliveira. Isso porque, a ora requerente exerce posição de liderança na associação criminosa voltada ao tráfico de drogas em grande escala, apontada ainda como extensão da facção criminosa denominada PCC. Consta, também, que ela detinha informações privilegiadas sobre o funcionamento do grupo criminoso e era a responsável pelo comando de um ponto de tráfico de drogas na cidade de Guarulhos, em substituição às atividades anteriormente exercidas por seu companheiro falecido, que era um dos líderes do grupo criminoso. 
    Dessarte, na falta de identidade fático-processual entre a corré beneficiada nesta impetração e a ora recorrente, não comporta provimento o pedido de extensão.
    O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. É necessário avaliar, assim, se existe ou não identidade objetiva de situações (HC 119.457, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 29/5/2014).
    Na espécie, como visto, a Corte Superior concluiu pela inexistência de identidade fática e jurídica apta a autorizar a extensão, à paciente, dos efeitos da decisão que beneficiou a corré. Para tanto, pontuou que a ora paciente “exerce posição de liderança na associação criminosa voltada ao tráfico de drogas em grande escala, apontada ainda como extensão da facção criminosa denominada PCC”. Destacou, ainda, “que ela detinha informações privilegiadas sobre o funcionamento do grupo criminoso e era a responsável pelo comando de um ponto de tráfico de drogas na cidade de Guarulhos, em substituição às atividades anteriormente exercidas por seu companheiro falecido, que era um dos líderes do grupo criminoso”. 
    Portanto, a fundamentação declinada, de índole subjetiva e concretamente apurada, tanto se presta à manutenção da custódia, como afasta a pretensa identidade fática e jurídica entre as corrés. 
    Esclareça-se, por oportuno, que a remarcada reprovabilidade da conduta, na linha de precedentes desta CORTE, evidencia a periculosidade social do agente e a imprescindibilidade da sua segregação cautelar: HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017; HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016 ; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016; HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016. 
    Portanto, não cabe falar em flagrante ilegalidade na decisão ora combatida. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente